Tribunal: TCU
Processo: 000.717/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Wilson de Lima e Silva, como então prefeito do Município de Belém de Maria  PE (gestões: 2005 a 2008 e 2009 a 2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 98.355,00 em prol do Convênio no 809, de 2008, para a realização do evento intitulado Festa de São João de Batateira de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Wilson de Lima e Silva, como então prefeito do Município de Belém de Maria - PE (gestões: 2005 a 2008 e 2009 a 2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 98.355,00 em prol do Convênio no 809, de 2008, para a realização do projeto intitulado como " Festa de São João de Batateira de 2008 "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Wilson de Lima e Silva, Adjailson Benedito de Barros e Carlos Marques Ferreira Júnior, além da ABBL Promoções de Espetáculos Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Wilson de Lima e Silva, Adjailson Benedito de Barros e Carlos Marques Ferreira Júnior, além da ABBL Promoções de Espetáculos Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 24/10/2008 95.355,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.